Tribunal: TJPA
Processo: 0801645-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801645-02.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: VALDIVINO DE SOUZA, EDIMILSON DE SOUSA SILVA, DEMAIS INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS. MÉRITO: ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar
provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 23/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801645-02.2019.8.14.0000

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA (02ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: VALE S/A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO E OUTRA.

AGRAVADO: VALDIVINO DE SOUZA

AGRAVADO: EDIMILSON DE SOUSA SILVA E OUTROS.

AGRAVADO: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

ADVOGADO: JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO E OUTROS

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
VALE S/A.
contra decisão proferida nos autos de
Impugnação ao valor da Causa
(Proc. N.º 0144454-67.2015.8.14.0136) em Ação de Reintegração de Posse (Proc. n.º 0039452-11.2015.8.14.0136), proposta contra
VALDIVINO DE SOUZA

E OUTROS
, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que declinou, de ofício, da competência para a Vara Agrária de Marabá, sob o fundamento de existência de conflito fundiário coletivo pela posse de imóvel rural.

Em suas razões (ID n.º 1462134), defende preliminarmente o cabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão que declina da competência para processar e julgar o feito, com base na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC/15 (STJ, REsp n.º ).

No mérito, pugna pela reforma da decisão por
error in judicando
, eis que a competência em razão da matéria é taxativa, não restando caracterizado o conflito coletivo pela posse e propriedade de terra em área rural, uma vez que o imóvel litigioso seria alvo de atividade de mineração, nos termos do Decreto de Lavra, concedido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) c/c o Decreto-Lei 227/67 (Código de Mineração).

Argumenta que embora a decisão agravada tenha tenha justificado a remessa dos autos com base em decisões da Des. Maria Filomena Buarque sem referi-las, há recente decisão em caso idêntico ao presente caso da própria Desembargadora Maria Filomena Buarque conflitante com este mesmo entendimento.

Menciona que há inúmeros julgados do TJE/PA no sentido de reconhecer a incompetência da Vara Agrária em questões idênticas, aduzindo que na comarca de origem (Canaã dos Carajás) existem centenas de ações possessórias em trâmite.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento ao recurso, reformando integralmente r. decisão interlocutória.

Juntou documentos.

Após distribuição eletrônica por sorteio, vieram os autos conclusos,
ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado,
na forma do art. 1.019, I do NCPC (ID n. 1776064).

Os Agravados apresentaram contrarrazões, suscitando preliminares (litispendência e prevenção) e pugnando, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 1850803). Juntaram documentos.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, o qual exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 4777293).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que
declinou, de ofício, da competência para a Vara Agrária de Marabá, sob o fundamento de existência de conflito fundiário coletivo pela posse de imóvel rural.

Havendo
preliminares
arguidas em contrarrazões, passa o enfrentá-las:

Consigno que não há que se falar em litispendência no caso concreto, uma vez que não ocorre a tríplice identidade com ação ainda em curso prevista no art. 337, § 2º do CPC. Note-se que tal arguição já fora inclusive rechaçada pelo juízo
a quo
.

Outrossim, descabida a alegação de prevenção por conexão ao AI n.º 0801681-44.2019.8.14.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, eis que os recursos interpostos nas diversas ações possessórias originárias foram distribuídos por sorteio no âmbito desde Eg. TJE/PA, tratando-se de “fazenda” diversa da discutida nos presentes autos.

Ademais, o aludido recurso de Agravo de Instrumento (nº 0801681-44.2019.8.14.0000) foi interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0068450-86.2015.8.14.0136, enquanto o presente Agravo de Instrumento, foi interposto nos autos de n.

0039452-11.2015.8.14.0136, ao passo que outro recurso mencionado pelos agravados (0801684-96.2019.8.14.0000) foi interposto contra decisão proferida no processo n. 00799452-53.2015.8.14.0136.

Dessa forma, verifica-se que se trata de decisões distintas, de processos distintos, não caracterizando dois recursos contra a mesma decisão, conforme a parte agravada quer fazer crer.

Diante do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES suscitadas, passando-se a análise do mérito recursal.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, prevalece nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Sem delongas, verifico que a insurgência do Recorrente diz respeito à declinação de competência do juízo de piso para a Vara Agrária de Marabá, posto que a área objeto de litígio não seria utilizada para a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, mas sim destinada à atividade de mineração, fato este que ensejaria o afastamento da competência da mencionada Vara Agrária.

In casu
, o juízo da 2ª Vara Cível de Canaã dos Carajás declinou a competência para a referida Vara Agrária de Marabá, aduzindo que por se tratar de litígio coletivo pela posse e propriedade de terra situada em área rural, tal fato denotaria conflito agrário, pelo que esta Vara seria a competente para processar e julgar o feito.

Sobre o assunto, destaco que a 1ª Turma de Direito Privado, recentemente (08/04/2019), no agravo de instrumento nº
0001563-09.2016.814.0000
, assentou o entendimento de que a competência para julgamento, em casos como o referido acima, é da 2ª Vara Cível de Canaã dos Carajás.

Com efeito, faz-se, pois, imprescindível a concessão do efeito suspensivo requerido pelo Agravante, ante a probabilidade de provimento, bem como do perigo de dano concernente à tramitação do feito em Vara que, em tese, é incompetente, fato este que poderá vir a acarretar, conforme o caso, a nulidade ou não convalidação dos atos decisórios.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual
defiro
o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal diante da presença de probabilidade de provimento do recurso, consoante a jurisprudência desta Eg. Corte.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08)

Verifica-se que o caso em particular se trata de uma ação de reintegração de posse e que existe conflito coletivo na fazenda descrita na exordial. Somando-se a este fato, pontuou a Relatora que no imóvel é realizada exploração mineral. Isto posto, a área em litígio seria caracterizada como
área rural
e, em havendo litígio coletivo nesta, tal circunstância atrairia a competência da Vara Agrária, por força do art. 3º, alínea “b”, da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Todavia, divirjo da Digníssima Relatora, pelos seguintes motivos.

A Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea “b”, assim preconizava:

Art. 167.
O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com
exclusiva competência
para questões agrárias e
minerárias

§ 1°.
A lei de organização judiciária
definirá a competência dos juízes referidos

neste artigo
que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal,
poderá abranger os processos relativos:

b)
ao meio ambiente e
à política
agrícola, agrária, fundiária e
minerária
, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;
(grifei)

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, assim dispe:

Art. 3º
- Aos
juízes agrários, minerários e ambientais
, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal,
compete processar e julgar as causas relativas:

b)
ao meio ambiente e
à política
agrícola, agrária, fundiária,
minerária
e ambiental;
(grifei).

Contudo, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o
caput
do art. 167 e a alínea “b” de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167.
Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com
competência exclusiva para
questões agrárias
.

§ 1º
.
Omissis.

b)
à
política agrícola, agrária e fundiária
, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Logo, percebe-se claramente que a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL
. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA.
DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005
.
EXCLUSÃO DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS.

DERROGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993.
COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA - Acórdão nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária.

Avançando, verifico que o art. 1º,
caput
e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à
competência das Varas Agrárias

são as ações que envolvam

litígios coletivos pela posse

e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único.
Em outras ações
em área rural
, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.
(grifei).

Compulsando a referida Resolução, vislumbro não haver nela qualquer menção sobre a definição do que seria imóvel rural. Isto posto, assim como fez a Douta Relatora na decisão monocrática guerreada, busco auxílio no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) e na Lei nº 8.629/1993, as quais conceitua imóvel rural no por sua localização geográfica, mas sim pela sua destinação, senão vejamos:

Lei nº 4.504/1964: Art. 4º
Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I -
"Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização
que se destina à exploração extrativa
agrícola
,
pecuária
ou
agro-industrial
, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;

Lei nº 8.629/1993:

Art. 4º
Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I -
Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização,
que se destine
ou
possa se destinar
à
exploração
agrícola
,
pecuária
,
extrativa vegetal
,
florestal
ou
agro-industrial
;

Logo, verifica-se dos dois diplomas legislativos acima elencados que a atividade minerária não está prevista como uma das elencadas para caracterizar o imóvel como rural. Isto posto, peço
vênia
para, com fulcro na análise sistemática de toda legislação acima elencada, discordar do entendimento da Relatora, para afirmar que as
Varas Agrárias não possuem competência para processar e julgar litígios coletivos pela posse em que não ocorra em imóvel rural,
tal como no caso em tela.

Por fim, destaco que ainda que admitíssemos que há interesse público no litígio entre os ora litigantes, consigno que tal situação no é apta (nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 018/2005-GP) a tornar competente a Vara Agrária, ante a inexistência de ato da Presidência deste Tribunal no sentido de tornar competente a Vara Agrária para o julgamento da particularidade fática que ora se apresenta.

Convém ressaltar, ainda que no próprio recurso cuja cópia os agravados acostaram no ID n. 1851410, a Relatora, Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, expressamente reviu o seu posicionamento, para reconhecer a incompetência da Vara Agrária,
in litteris
:

“(...) Conforme já asseverado na decisão monocrática recorrida,
em que pese o posicionamento anterior desta Desembargadora acerca da competência da vara agrária para dirimir o conflito envolvendo área objeto da lide, revejo meu posicionamento, a fim de coadunar com o entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Privada deste E. Tribunal de Justiça em 08.04.2019, sendo voto vencido no processo nº 00015630920168140000
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DEPOSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NAÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. (2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a).

(...)

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a decisão monocrática que declarou a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse.

É o voto. (...)”

De igual forma, não obstante o d. parecer ministerial tenha, no presente caso concreto, se encaminhado no sentido do desprovimento do recurso, impossível deixar de anotar que em processo semelhante, envolvendo a mesma temática, a d. representante do
Parquet
de 2º Grau exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (vide
Agravo de Instrumento n.º 0801698-80.2019.8.14.0000
).

Em todo caso, pelos princípios institucionais ministeriais da unidade e independência funcional, nada obsta a divergência de opiniões, as quais serão consideradas e avaliadas sempre à luz do disposto no art. 926 do CPC.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial no presente caso, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, para que os autos sejam processados na Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás.

É como voto
.

Belém - PA, 11 de maio

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/05/2022